Tribunal: TJDFT
Processo: 0702067-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. JOIAS COMUNS EMPENHADAS NO TRANSCURSO DO ENLACE AFETIVO. RESPONSABILIDADE PELO ADIMPLEMENTO DOS CONTRATOS DE PENHOR ASSUMIDA PELO VARÃO POR OCASIÃO DA PARTILHA PATRIMONIAL. ADIMPLEMENTO. REALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. JOIAS LEVADAS A LEILÃO E ARREMATADAS. BEM. PERDIMENTO. DESÍDIA DO CÔNJUGE QUE DESCUMPRIU O ACORDADO. CULPA. NEGLIGÊNCIA DO EX-CONSORTE. AFERIÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO. ATO ILÍCITO. DANOS EMERGENTES EQUIVALENTES À METADE DO VALOR DA ARREMATAÇÃO. MODULAÇÃO. MEAÇÃO DAS JOIAS A QUE A EX-CONSORTE FARIA JUS. RESSARCIMENTO DEVIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. GERMINAÇÃO. PRESSUPOSTOS PRESENTES (CC, ARTS. 186 E 927). DANO MATERIAL CONSOANTE A PERDA PATRIMONIAL DO VITIMADO. DANO MORAL. VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE GERMINADO DA PERDA DAS JOIAS QUE DETINHAM VALOR PESSOAL. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. FATO GERADOR. INOCORRÊNCIA. PEDIDO RESSARCITÓRIO FORMULADO EM RECONVENÇÃO INADMITIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. PRECLUSÃO AFERIDA. RENOVAÇÃO EM SEDE DE APELO COMO COMPREENDIDA PELA CONTESTAÇÃO. MATÉRIA ESTRANHA AO OBJETO DO LITÍGIO E AO DECIDIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. APELANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. AVIAMENTO DO APELO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DOCUMENTO NOVO (CPC, ART. 435). JUNTADA POSTERIOR À SENTENÇA. ENQUADRAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. INVIABILIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDISTRIBUÍDOS. SENTENÇA REFORMADA. ACÓRDÃO. OMISSÕES. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese que confere tratamento normativo à matéria controvertida e nortearam a conclusão estampada não tem o condão de ensejar sua caracterização como contraditória, omissa ou obscura, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.